Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
.
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001245-51.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MARIA CAROLINA DIAS LENHARDT
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA CAROLINA DIAS LENHARDT com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Conforme certidão de id. 67916494, a Recorrente interpôs Recurso Especial sem a comprovação do pagamento das custas judiciais.
Intimado para recolher as despesas processuais na forma dobrada (artigo 1.007, §4o, do CPC), sob pena de deserção (id 68331996), a Recorrente juntou manifestação, da qual foi certificado o seguinte: “Certifico que, em 07/12/2020, foi efetuado o pagamento simples das custas judiciais referente ao Recurso Especial, conforme Guia de Recolhimento da União-GRU No 2845244, id. 70166994, apresentada também a GRU no 2851579, id. 70166998, acompanhada de comprovante bancário de 09/12/2020, com o pagamento agendado para dia 10/12/2020.” (id. 70361985).
É o relatório.
Decido.
Em observância ao artigo 1.007, §4o, do CPC, o não pagamento em dobro, após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
Na espécie, após a devida intimação para o recolhimento e dobro do preparo recursal, sobreveio informação de que o pagamento foi realizado na forma simples.
Como se percebe da manifestação da Recorrente e da certidão (id. 70361985) , foi acostada aos autos Guia de Recolhimento da União-GRU no 2845244 (id. 70166994), com o devido recolhimento em 07/12/2020, conjuntamente com a guia no 2851579 (id. 70166998), acompanhada apenas de comprovante de agendamento de pagamento.
Ocorre que o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente no ato de interposição do recurso, não bastando a mera juntada de comprovante de agendamento, uma vez que este é sujeito a posterior cancelamento e não demonstra o devido recolhimento do preparo, e, por consequência, inviabiliza o seguimento recursal.
A respeito, já decidiu o STJ em situação semelhante, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PREPARO. JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais em decorrência de acidente automobilístico. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. 3. Recurso especial conhecido e não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1878568 AM 2020/0138370-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020) (g.n.)
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DESERÇÃO DO RECURSO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, NCPC. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do NCPC. 3. No caso dos autos, houve apenas a apresentação do comprovante de agendamento e, mesmo após a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro. Deserção mantida. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1416009 DF 2018/0331748-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020) (g.n.)
Nessa perspectiva, a Recorrente não cumpriu a determinação judicial, o que enseja o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça